Tribunal: TJBA
Processo: 8042139-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042139-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: A. C. G. P. e outros

Advogado(s)
:
NIRLANA FERNANDES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO PRIVADA. REMATRÍCULA ESCOLAR. ALUNO INADIMPLENTE. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO ANO LETIVO SEGUINTE. ABUSIVIDADE. DÉBITO PENDENTE. CONDIÇÃO LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou que a instituição de ensino procedesse à rematrícula da aluna Alexandra Carvalho Guimarães Peeters, desde que realizado o pagamento da entrada pactuada de R$15.000,00 relativa ao acordo firmado sobre débitos do ano de 2024, da primeira parcela de 2025, bem como das eventuais taxas aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, que condicionou a rematrícula da aluna ao pagamento parcial do débito de 2024 e da primeira parcela de 2025, observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência e respeitou os limites legais e contratuais impostos à instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada, sendo vedado ao Tribunal o exame exauriente do mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância e prejulgamento da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade dos requisitos exigidos pela escola para a rematrícula, especificamente quanto à necessidade de pagamento integral do ano letivo de 2025.

Nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99, é legítima a recusa da rematrícula por inadimplemento, sendo a exigência de quitação dos débitos anteriores condição válida para a continuidade do vínculo educacional.

Por outro lado, a exigência de pagamento integral e antecipado de toda a anuidade de 2025 revela-se abusiva, por contrariar o art. 1º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.870/99, que assegura o parcelamento da anuidade em até 12 vezes.

Os documentos constantes nos autos revelam divergência nas informações prestadas pela instituição: enquanto e-mail enviado à agravada indicava a exigência de pagamento apenas da entrada do acordo de 2024 e da primeira parcela de 2025, mensagem via aplicativo condicionava a rematrícula ao pagamento integral do ano de 2025, o que compromete a transparência contratual.

Não há comprovação nos autos de que a agravada tenha realizado o pagamento da entrada acordada, sendo legítima, por ora, a recusa da matrícula até o cumprimento da obrigação mínima pactuada.

A decisão agravada harmoniza os direitos de ambas as partes: garante o direito à rematrícula mediante pagamento parcial e veda a imposição de encargos abusivos, assegurando o equilíbrio contratual.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), justifica-se a manutenção da tutela provisória concedida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa de rematrícula de aluno inadimplente é legítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99, quando não demonstrado o cumprimento das condições mínimas acordadas.

A exigência de pagamento integral e antecipado da anuidade escolar como condição para rematrícula configura prática abusiva, vedada pelo art. 1º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.870/99.

A concessão de tutela provisória que viabiliza a rematrícula mediante quitação parcial do débito, desde que fundada em prova documental e nos princípios da boa-fé e equilíbrio contratual, é medida legítima e proporcional.

Em sede de agravo de instrumento, a cognição judicial deve limitar-se à legalidade da decisão agravada, sem adentrar o mérito da controvérsia principal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/99, arts. 1º, §§ 1º, 5º e 6º, e 5º; CPC/2015, art. 300, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8046399-67.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 07.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8042139-39.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante

INSPIRA MUDANÇA PARTICIPACOES S/A

e agravado

A. C. G. P. e outros.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA